Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-35.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800258-35.2018.8.14.0501

APELANTE: SANDRO HENRIQUE DE SOUSA PERALTA, LARISSA CABRAL MONTEIRO, J. H. M. P.

APELADO: MARIA BEATRIZ PACHECO PEREIRA, BRUNA FERNANDA PACHECO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – 0800258-35.2018.8.14.0501.

COMARCA: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA.

APELANTE: SANDRO HENRIQUE DE SOUSA PERALTA.

LARISSA CABRAL MONTEIRO.

J. H. M. P.

DEFENSORA PÚBLICA: HELEONORA CRISTINA SILVA SOARES.

APELADO: MARIA BEATRIZ PACHECO.

BRUNA PACHECO.

ADVOGADO: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM – OAB/PA 3.555.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USO NÃO AUTORIZADO DE IMAGEM. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de postagem não autorizada de imagem em grupo de WhatsApp, envolvendo pai, mãe e filha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a divulgação de imagem de mãe e filha em grupo de WhatsApp, sem autorização, com intuito de denunciar conduta do pai, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O sigilo das comunicações está diretamente ligado à liberdade de expressão e visa resguardar os direitos à intimidade e à privacidade, protegidos pela Constituição Federal e pelo Código Civil (artigos 20 e 21).

4. A postagem de imagem com intuito de denunciar o pai deveria ter preservado a identidade da mãe e da criança através de desfoque, protegendo sua privacidade, especialmente em questões sensíveis.

5. A divulgação não autorizada de imagens em grupos de WhatsApp constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais, por violar direitos da personalidade como imagem, honra e privacidade.

6. Caracteriza-se dano moral in re ipsa pela exposição indevida da imagem da mãe e do filho, independentemente de prova específica do prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A divulgação não autorizada de imagem de pessoa em grupo de WhatsApp, ainda que com intuito de denunciar terceiro, configura violação aos direitos da personalidade e gera dano moral indenizável. 2. O dano moral decorrente do uso indevido de imagem caracteriza-se como in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo sofrido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CC, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação nº 50247213420228210022, Rel. Des. Gelson Rolim Stoker, j. 29.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5154997-43.2020.8.13.0024, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 22.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença recorrida, para condenar as apeladas em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL - 0800258-35.2018.8.14.0501.

COMARCA: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA.

APELANTE:
SANDRO HENRIQUE DE SOUSA PERALTA.

LARISSA CABRAL MONTEIRO

J. H. M. P.

DEFENSORA PÚBLICA:
HELEONORA CRISTINA SILVA SOARES.

APELADO:
MARIA BEATRIZ PACHECO.

BRUNA PACHECO.

ADVOGADO:
DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM – OAB/PA 3.555.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SANDRO HENRIQUE DE SOUSA PERALTA e outros

nos autos da
AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
em desfavor de
MARIA BEATRIZ PACHECO e BRUNA PACHECO
diante do

inconformismo com sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/Pa,
que

julgou improcedente os pedidos da inicial.

Nas
razões
os Apelantes pleiteiam o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, para que sejam as apeladas condenadas pelos danos morais causados aos apelantes, devendo indenizá-los no valor correspondente a R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com juros e correção monetária.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da secretaria da vara.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USO NÃO AUTORIZADO DE IMAGEM. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de postagem não autorizada de imagem em grupo de WhatsApp, envolvendo pai, mãe e filha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a divulgação de imagem de mãe e filha em grupo de WhatsApp, sem autorização, com intuito de denunciar conduta do pai, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O sigilo das comunicações está diretamente ligado à liberdade de expressão e visa resguardar os direitos à intimidade e à privacidade, protegidos pela Constituição Federal e pelo Código Civil (artigos 20 e 21).

4. A postagem de imagem com intuito de denunciar o pai deveria ter preservado a identidade da mãe e da criança através de desfoque, protegendo sua privacidade, especialmente em questões sensíveis.

5. A divulgação não autorizada de imagens em grupos de WhatsApp constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais, por violar direitos da personalidade como imagem, honra e privacidade.

6. Caracteriza-se dano moral in re ipsa pela exposição indevida da imagem da mãe e do filho, independentemente de prova específica do prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A divulgação não autorizada de imagem de pessoa em grupo de WhatsApp, ainda que com intuito de denunciar terceiro, configura violação aos direitos da personalidade e gera dano moral indenizável. 2. O dano moral decorrente do uso indevido de imagem caracteriza-se como in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo sofrido."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CC, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação nº 50247213420228210022, Rel. Des. Gelson Rolim Stoker, j. 29.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5154997-43.2020.8.13.0024, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 22.04.2024.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, no que tange a condenação por danos morais
.

No caso dos autos, no que se refere a
o sigilo das comunicações a mesma está diretamente ligada à liberdade de expressão e visa resguardar os direitos à intimidade e à privacidade, protegidos tanto pela Constituição Federal quanto pelo Código Civil, em seus artigos 20 e 21.

Neste contexto, quando a intenção da postagem de fotos envolvendo pai, mãe e filho for com intuito expresso de denunciar o pai, por qualquer ato praticado pelo mesmo, deveria a imagem da mãe e a filha ser desfocada para proteger a identidade e a privacidade da mãe e da criança, especialmente se a denúncia envolver questões sensíveis ou potencialmente prejudiciais.

Analisando os autos, a postagem da imagem em grupos de WhatsApp com a intensão manifesta de evidenciar a imagem do pai, onde também estavam mãe e filho na época com 07 (sete) meses, pode configurar dano moral para a mãe e a filho, pois a divulgação de imagens não autorizadas em redes sociais, incluindo o WhatsApp, é considerada um ato ilícito passível de indenização por danos morais, pois viola direitos da personalidade, como imagem, honra e privacidade.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À IMAGEM
, DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS POR USO INDEVIDO DE IMAGEM DE MENOR.
DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DA IMAGEM DA AUTORA.
DANOS MORAIS MAJORADOS. No caso, a discussão envolveu o fato de ter havido divulgação não autorizada da imagem da autora. comprovado o uso não autorizado da imagem da autora para fins comerciais caracterizado está o dano moral deste fato decorrente, tratando-se, pois, de dano in re ipsa. Cabível a majoração dos danos morais. Analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento e observando os parâmetros que estão sendo adotados neste Tribunal para os casos semelhantes, entendo que a fixação do valor indenizatório deve ser majorada para R$ 8.000,00, quantia essa que se entende que não representa fonte de lucro e/ou enriquecimento ilícito e, sim, o suficiente e razoável para reparar o dano. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50247213420228210022, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Gelson Rolim Stoker, Julgado em: 29-02-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50247213420228210022 OUTRA, Relator: Gelson Rolim Stoker, Data de Julgamento: 29/02/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2024)

EMENTA: REPARAÇÃO CIVIL. DESENTENEDIMENTO EM CONDOMÍNIO. OFENSAS VERBAIS.
POSTAGEM DE IMAGEM NÃO AUTORIZADA EM GRUPO DE WHATSAPP. IMPOSIÇÃO DO DEVER DE REPARAÇÃO AOS ENVOLVIDOS
. VALORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. Tanto os xingamentos feitos em público ao Síndico como a postagem por ele feita de vídeo do incidente em grupo de WhatsApp do Condomínio, sem autorização da moradora, constituem atos ilícitos dos quais decorrem constrangimento perante a vizinhança, causando danos morais aos ofendidos. Há equivalência de tais danos, justificando que as indenizações sejam arbitradas no mesmo valor, mesmo porque não é desejável que a qualquer dos envolvidos seja concedido um incremento patrimonial decorrente de tão lamentáveis episódios.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5154997-43.2020.8.13 .0024 1.0000.24.148069-8/001, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 22/04/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2024)

Dito isto, entendo pela ocorrência de dano moral em relação a exposição indevida de mãe e filho, em grupos de whatsapp e não configurados em relação ao pai.

ASSIM,
pelos fundamentos acima expostos
, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
no sentido de reformar em parte a sentença recorrida, para condenar as apeladas em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/08/2025